Tribunal: STF
Processo: ARE 1394644
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJ/MS) que, à unanimidade, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, negou provimento ao recurso interposto pelo ora recorrente, em julgamento que foi assim ementado (e-Doc. 15):



    AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – PREFACIAL REJEITADA – PRISÃO DOMICILIAR EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade aventada pela defesa, haja vista que a fundamentação per relationem é perfeitamente admissível e não é considerada ilegal (ausência de fundamentação), vez que o magistrado pode adotar as razões declinadas pelo Parquet, como forma de decidir, sem que haja ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – A alegação de risco de contaminação por COVID-19 ou a informação de que o agravante integra grupo de risco não justificam, por si sós, a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando se trata de indivíduo condenado pela prática de crimes graves praticados com grave ameaça à pessoa, e não acometido de problema de saúde. III – Com o parecer, prefacial rejeitada e, no mérito, recurso desprovido. 



    Opostos Embargos de Declaração (e-Doc. 23), esses foram rejeitados pelo Tribunal de origem (e-Doc. 37).



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema controvertido, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional ventilada, sustentando que o acórdão violou o art. 231 da CF/88 (e-Doc. 44).



    Em suas razões, alega, em síntese, que (a), ao negar o pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário ou da progressão antecipada da pena ao preso indígena, exigindo-se os mesmos requisitos exigidos aos não-indígenas, sem observar as especificidades étnicas, o acórdão ofende diretamente o artigo 231 da Constituição Federal; (b) exigir-se, automaticamente, do indígena, os mesmos requisitos exigidos aos demais, desconsiderando a vulnerabilidade étnica, significa ignorar que o Brasil se consolidou como Estado Democrático e Pluriétnico de Direito, bem como a questão humanitária, sedimentando a violação ao direito à diferença e ao paradigma multiculturalista; e (c) deve-se dar ao artigo 117, II, da Lei de Execução Penal interpretação conforme o artigo 231 da Constituição Federal, sob pena de violar o direito à diferença e ao Estado Pluriétnico brasileiro. 



    Por fim, requereu seja reformado o acórdão recorrido, a fim conceder-se o pedido de prisão domiciliar em caráter humanitário. 



    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS) manifestou-se pelo não seguimento e não conhecimento do apelo (e-Doc. 51).



    O recurso foi inadmitido, em razão do óbice das súmulas 286 e 279 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o posicionamento adotado pelo aresto vergastado não discrepa do norte apontado pelo Pretório Excelso, além de que não há como aferir eventual violação ao dispositivo alegado sem que as provas sejam abertas ao reexame (e-Doc. 53).



    No Agravo, a parte recorrente refuta de modo específico os aludidos óbices (e-Doc. 93).



    Em suas contrarrazões, o MP/MS manifestou-se pelo conhecimento do Agravo e pelo seu não provimento do Agravo (e-Doc. 100).



    É o relatório. 



    DECIDO.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que assim não fosse, na presente hipótese, apesar de ter havido a oposição de Embargos de Declaração, o Juízo de origem não analisou especificamente as questões constitucionais veiculadas neste recurso extremo, uma vez que todas as matérias questionadas no recurso de Agravo de Execução Penal foram inteiramente apreciadas e debatidas (e-Doc. 37, fl. 4), não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, depreende-se que o Tribunal local, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, ratificou a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de prisão domiciliar postulado pelo ora agravante, conforme seguintes passagens do voto condutor do acórdão (e-Doc. 15, fls. 5/6):



    De todo modo, a decisão foi devidamente fundamentada e o indeferimento do pedido se deu em virtude do agravante estar cumprindo a pena em regime prisional fechado, seu elevado grau de periculosidade e histórico prisional, aliado à gravidade dos delitos – homicídio qualificado, pelos quais cumpre uma pena total de 51 anos, 05 meses de reclusão.



    [...]



    Quanto à pandemia decorrente da covid-19 realmente converte-se em grave problema de saúde pública, a ensejar das autoridades públicas a adoção de providências visando minimizar o risco de contágio. 



    No âmbito do Poder Judiciário, o c. Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, no qual veicula importantes medidas a serem adotadas como forma de prevenir a propagação do coronavírus diante da natural e intangível aglomeração de indivíduos em ambiente carcerário. 



    Ocorre que a aplicação de tais recomendações se encontra sob o prudente juízo de ponderação do magistrado, tendo em vista que a possibilidade de contágio não pode ser interpretado como uma espécie de salvo-conduto à disposição de indivíduos que se encontrem meramente custodiados. 



    Ademais disso, a pandemia não afasta eventual gravidade concreta aferida pela instância de origem, tampouco importa na virtual desconsideração da periculosidade do agente ou do risco de reiteração delitiva. Há de observar, ainda, o direito da coletividade em ver preservada a paz social, com o cumprimento das penas infligidas aos infratores. 



    Logo, a adoção das providências elencadas na Recomendação n. 62/2020 é reservada às hipóteses de estrita necessidade e quando identificado o efetivo risco à saúde coletiva, porquanto não se pode olvidar que a precaução quanto à saúde das pessoas privadas de liberdade tem dupla finalidade: assegurar a dignidade e os direitos humanos dos encarcerados, mas sobretudo evitar, diante de um cenário de contaminação em grande escala, impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população. 



    Outrossim, a referida recomendação não se aplica aos chamados crimes hediondos, consoante previsão da Recomendação CNJ 78, de 15/9/2020. 



    Depreende-se dos autos, que o agravante é indígena, de forma a ser imperativo o reconhecimento de que ele compõe o grupo de risco indicado pela Organização Mundial da Saúde. Ocorre que tal circunstância, por si só, não acarreta na automática concessão da prisão domiciliar. 



    Como é cediço, deve-se levar em consideração, também, que o agravante encontra-se condenado à pena supradita, pela prática de crimes graves, dentre outros, os delitos de homicídio qualificado e estupro de vulnerável, considerados hediondos segundo prescreve o art. 1°, incisos I e VI, da Lei 8.072 (Lei dos Crimes Hediondos), esta claro que o mesmo não está inserido no grupo de beneficiários de que trata o art. 5º, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ. 



    Nessa esteira, não restando comprovado que o estado de saúde é grave a ponto de impossibilitar a permanência em cárcere, mas que, ao revés pode a administração penitenciária prover a assistência médica mediante tratamento extra e intra muros, incabível se torna o deferimento do pedido de conversão da prisão privativa de liberdade para prisão domiciliar. 



     



    Portanto, no caso dos autos, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos trazidos pela defesa e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de normativos infraconstitucionais, de forma que eventuais ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).



    Nesse mesmo sentido: ARE 1.330.223/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 14/6/2021, transitado em julgado à data de 4/8/2021.



    Por fim, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, examinando o Agravo em Recurso Especial 2.031.586/MS, interposto pelo ora recorrente, assim concluiu, à luz da legislação infraconstitucional (e-Doc. 122):



    Sobre a violação aos arts. 117, II, da Lei de Execução Penal e 8º, 9º, 10 da Convenção 169 da OIT, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL não destoa da orientação desta Corte de que mesmo em se tratando de apenado indígena, a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19 não prescinde da comprovação de concreta condição de vulnerabilidade ou de necessidade de cuidados especiais com a sua saúde. No mesmo sentido, citam-se precedentes (grifos nossos): 



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. SENTENCIADO CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO. GRAVIDADE DO DELITO COMETIDO. HOMICÍDIO. APENADO INDÍGENA. GRUPO DE RISCO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. OFENSA A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.



    2. A solução apresentada pela Corte de origem não destoa daquela adotada por este Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, mesmo quando se tratar de apenado indígena, a concessão da prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19 exige a comprovação de concreta condição de vulnerabilidade ou de necessidade de cuidados especiais com a sua saúde.



    3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.886.077/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/3/2022.)



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ARTS. 8º, 9º E 10 DA CONVENÇÃO N. 169 DA OIT. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CONDENADO INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.001/73. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A tese de apreciação da Lei de Execução Penal à luz dos arts. 8º, 9º e 10, todos da Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho Sobre Povos Indígenas e Tribais - OIT, não foi debatida pelo Tribunal de origem, tampouco foi objeto de embargos de declaração, não podendo, portanto, ser analisada por esta Corte Superior, sob pena de frustrar a exigência constitucional do prequestionamento.



    2. Apreciadas as questões suscitadas pela parte, não há falar em ofensa ao art. 619 do CPP.



    3. In casu, a instância de origem se pronunciou com clareza sobre os pedidos de progressão antecipada de regime, prisão domiciliar humanitária e fixação do regime de semiliberdade (art. 56 do Estatuto do Índio). 



    4. O art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou em fase de aculturação.



    5. O acórdão recorrido decidiu a questão em conformidade com o entendimento desta Corte, que mesmo considerando a gravidade da disseminação do novo coronavírus no país, entendeu que não houve demonstração, nos autos, de que o agravante se encontraria em situação de vulnerabilidade que pudesse ensejar, de forma excepcional, a concessão do pedido com amparo na Resolução n. 62 do CNJ.



    6. No caso concreto, trata-se de indígena alfabetizado, totalmente integrado à sociedade e que cumpre pena em regime fechado pela prática do delito de homicídio, não tendo sido comprovado que necessite de qualquer cuidado especial de saúde.



    7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 1.916.005/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022.)



    Incidente, portanto, o óbice da Súmula n. 83/STJ.



    Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, negar-lhe provimento. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente